Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO ALUNO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA INTEGRALIDADE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA NA FASE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR A CONCORDÂNCIA DO RÉU QUANTO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO OBJETO DA DEMANDA. PROCEDÊNCIA DO PLEITO MONITÓRIO.

1. Deixando a parte apelante de apresentar justificativa para a juntada extemporânea, na fase recursal, da integralidade do contrato de prestação de serviços educacionais, com a cláusula que estabelece a cobrança de multa contratual decorrente da rescisão unilateral do negócio jurídico, tal documento não pode ser levado em consideração por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Inteligência do artigo 435 do Código de Processo Civil.

2. Observado, dos demais elementos de prova juntados aos autos, que houve concordância do réu quanto ao parcelamento do débito decorrente da rescisão do contrato de prestação dos serviços educacionais, no qual foi incluída a multa contratual, tem-se por impositivo o acolhimento da pretensão monitória, para o fim de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, no montante indicado na inicial da demanda.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido.